Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-96.2024.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000327-96.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATA MANOEL XAVIER - CPF: 141.787.574-74 (APELADO), JONATA MANOEL XAVIER - CPF: 141.787.574-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO RÉU JONATA MANOEL XAVIER, E NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO PERIGOSA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais simultaneamente interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo réu contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que condenou o acusado pelos crimes previstos no art. 311 do CTB e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

2.

O Ministério Público requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ao passo que a D
efesa postula, de forma genérica, a absolvição dos crimes imputados e, invocando a hipossuficiência financeira do acusado, a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento de parte do recurso defensivo por violação ao princípio da dialeticidade; e (iii) se é possível a isenção do pagamento das custas processuais ao réu hipossuficiente economicamente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação da existência de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar o narcotráfico.

5. No caso concreto, as provas produzidas não demonstram, com a certeza necessária, a presença do dolo específico de se associar de forma estável e permanente para o tráfico, inexistindo elementos que evidenciem a intenção de permanência no vínculo delituoso entre o réu e o menor com quem foi flagrado.

6. Mantém-se, assim, a absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, por ausência de provas inequívocas do liame associativo exigido pelo tipo penal.

7. O recurso defensivo limitou-se a alegações genéricas, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, não observando o princípio da dialeticidade, razão pela qual não deve ser conhecido, exceto quanto ao pedido de isenção das custas.

8. O pedido de isenção das custas processuais deve ser indeferido, pois a condenação em custas é consequência lógica da sentença penal condenatória, podendo apenas ser suspensa a exigibilidade pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido e apelo defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, não se contentando com a mera coautoria ocasional na prática de tráfico de drogas. 2. O recurso de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, sendo incabível seu conhecimento nessa parte. 3. A condenação em custas processuais é efeito da sentença penal condenatória, não sendo possível sua isenção, mas apenas a suspensão da exigibilidade, a ser analisada pelo Juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV e LXXIV; CP, art. 59; CPP, arts. 386, VII, e 804; CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35; CTB, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no ARE 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/03/2012; STJ, AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/05/2022; TJMT, N.U 1003335-05.2020.8.11.0009, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 10/03/2024; TJMT, N.U 0005201-63.2014.8.11.0013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JONATA MANOEL XAVIER

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JONATA MANOEL XAVIER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, de outro, por
JONATA MANOEL XAVIER
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação penal n.º 1000327-96.2024.8.11.0100, que condenou o réu como incurso no
art. 311
, caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
e no
art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe impostas as penas de
6 meses e 22 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 729 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na mesma decisão,
JONATA MANOEL XAVIER
foi
absolvido
quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 258686654, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer a reforma parcial da sentença para que o réu também seja
condenado
pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas
, alegando que o conjunto probatório evidencia vínculo estável e permanente entre ele e o menor com quem foi flagrado portando substância entorpecente.

Por sua vez, nas razões recursais registradas no ID 258686656, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante
JONATA MANOEL XAVIER
, tece
considerações genéricas e abstratas sobre o direito à autodefesa
e ao duplo grau de jurisdição, inclusive salientando que a defesa técnica não poderia contrapor-se ao recurso pessoalmente interposto pelo acusado ainda que entenda inexistir interesse em recorrer, e nessa conjuntura não declina um único elemento probatório ou fato concreto vinculado à ação penal e que lastreie a pretensão recursal, cingindo-se a veicular pedido genérico de “
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior
”, com a consequente
absolvição
de todos os delitos imputados.
Requer, ao final, a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo (ID 258686659), pugnando pelo
não conhecimento do apelo
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (
ofensa ao princípio da dialeticidade
), e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Defesa, a seu turno, apresentou contrarrazões (ID 258686657) defendendo a
manutenção da absolvição
quanto ao crime de associação ao narcotráfico.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 269396751, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
, diante da robustez do conjunto probatório quanto ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e pelo
conhecimento em parte do recurso defensivo
, com seu
desprovimento
na parte conhecida.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS MINISTERIAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, na hipótese dos autos,
com exceção do pedido de isenção das custas processuais frente à hipossuficiência financeira do acusado
, há que se pronunciar a
ausência de interesse recursal
nas razões veiculadas pela defesa do acusado
JONATA MANOEL XAVIER
, exatamente como destacado pelo Ministério Público Estadual em contrarrazões.

A despeito do entendimento externado quando da apresentação das razões recursais, insistindo o d. Defensor Público Estadual na revisão genérica dos fatos e provas amealhados aos autos; como bem consignado na r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, a materialidade e a autoria delitivas dos delitos previstos no art. 311do CTB e do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas estão comprovadas à saciedade diante do auto de prisão em flagrante delito (ID 258685209), do boletim de ocorrência (ID 258685211), do termo de apreensão (ID 258685214), do auto de constatação preliminar de entorpecentes (ID 258685224), do laudo pericial nº. 552.3.10.9831.2024.169871-A01 (ID 258685244), bem como dos depoimentos judiciais dos policiais militares Flávio Vieira da Cunha, Fagner Figueiredo Batista da Silva e Rômulo Vaslav N. Pinheiro.

Ademais, como destacou o próprio Defensor Público, apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CP foi valorada em desfavor do ora apelante
JONATA
, “
por ter uma condenação anterior já transitada em julgado
” (sic), que acarretou a exasperação das penas-bases acima dos mínimos legais, em razão dos maus antecedentes.

Assim,
incumbia à
Defesa técnica demonstrar quais provas contradizem a decisão recorrida
, ônus do qual não se desvencilhou, tampouco identificou os fundamentos porventura combatidos,
olvidando em fazer ao menos referência às questões específicas e concretas atinentes ao caso e que demonstrariam a plausibilidade da reanálise do édito judicial
com vistas ao alcance da absolvição.

Ou seja,
salvo com relação às custas processuais
,
em
nenhum momento o douto Defensor Público Estadual especifica ou impugna os pontos do
decisum
que entende estar equivocados
, alardeando, de forma genérica, que a matéria debatida durante a instrução criminal merece ser revisitada, quedando-se inerte, portanto, em trazer ao Colegiado os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, o que viola o princípio da dialeticidade, confirmando, assim, a inexistência de interesse
ou utilidade na interposição
de parte do recurso.

É patente, pois, a ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão.

Em verdade, o próprio Defensor Público se manifesta quanto à impertinência da interposição do recurso, mas insiste na revisão genérica dos fatos e provas amealhados aos autos em ficta garantia à ampla defesa; todavia, detentor que é de conhecimentos técnicos indispensáveis à aferição da melhor medida a ser adotada em favor do acusado, e, portanto, garantir-lhe o pleno exercício do direito de defesa, com mais razão, deve prevalecer, no caso, a conclusão por ele alcançada.

Mesmo no processo penal o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte,
“Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual
TODO recurso
deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(DJe 27/03/2012 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, transcrevo excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
O efeito devolutivo do recurso
de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...).
” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/
2019
). Negritei.

“
PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE.
ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
II -
Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/
2022
). Destaquei.

Outras não foram as decisões desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos assemelhados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CRIMES DOS ARTIGOS 241-A E 241-B AMBOS DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARQUET EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DOIS PEDIDOS FORMULADOS GENERICAMENTE – INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E SUBMISSÃO DA INSURGÊNCIA A ESTE JUÍZO AD QUEM –
UMA DAS TESES NÃO APRESENTADA AO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – TESE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA EX OFFICIO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 2. (...) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO COM PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não devem ser conhecidos os pedidos formulados genericamente, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não apresentada qualquer fundamentação de fato e de direito pela qual se busca a reforma da decisão recorrida, inviabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e dificultando sobremaneira a apreciação da insurgência por este Juízo ad quem.
Tampouco deve ser conhecido o pedido que não foi submetido ao Juízo de origem, encontrando-se a matéria preclusa. Ex officio, também não deve ser conhecido o pleito de gratuidade da justiça, uma vez que a pretensão carece de interesse recursal por já ter sio concedida a suspensão do pagamento das custas processuais pelo Juízo de origem. (...)”.
(TJMT, N.U 1003335-05.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/
2024
). Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELA DEFESA. PEDIDO GENÉRICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS. PLEITO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentá-lo
, impossibilitando o contraditório e a apreciação da insurgência por esta instância recursal.
(...).
” (N.U 0005201-63.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/
2024
). Destaquei.

Ainda a respeito do princípio da dialeticidade, expõe com propriedade ARAKEM DE ASSIS, que:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

(....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
.” (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

Como visto, não basta ao apelante manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada, e vislumbrando-se na hipótese o pedido genérico de reanálise de fatos e provas formulado pela Defensoria Pública Estadual para absolvição do réu, outra solução não há senão o não conhecimento dessa irresignação.

Feitas tais considerações,
acolho a preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada pelo Ministério Público Estadual em contrarrazões recursais e ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, por conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pela i. defesa, apenas no tocante ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, verificadas a tempestividade, a legitimidade e o interesse,
conheço
da apelação criminal manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte na denúncia que, no dia
20/03/2024
, por volta das 19 horas, em via pública, nas imediações da Escola Ewaldo Meyer Roderjan, situada no Bairro Centro, na cidade de Brasnorte/MT, o denunciado
JONATA MANOEL XAVIER
trafegava em velocidade incompatível com a segurança, em local com intensa movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora increpado, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, transportava e portava consigo, na companhia do menor
Welinton Pereira Martines
, substância entorpecente, consistente em
oito (08) pinos de cocaína e três (03) porções de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a peça inaugural,
na data dos fatos, a guarnição policial recebeu informações oriundas da Agência Regional de Inteligência do 7º Comando Regional (ARI), dando conta de que o denunciado havia saído da cidade de Tangará da Serra/MT em direção a Brasnorte/MT, com o objetivo de realizar tráfico de drogas nas proximidades da Escola Ewaldo Meyer Roderjan. De imediato, os agentes de segurança diligenciaram até o local mencionado, ocasião em que visualizaram, na esquina da escola, dois indivíduos – o denunciado e o menor
Welinton
– em uma motocicleta Honda Titan, de cor preta. Ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga pelo interior do bairro.

Narra a exordial acusatória que, durante o acompanhamento, o increpado conduziu a referida motocicleta em velocidade incompatível com a segurança local, novamente gerando perigo de dano, especialmente por se tratar de área central da cidade, com significativa movimentação de pessoas, expondo a risco não apenas sua vida e a do adolescente, como também a de terceiros. Ademais, ao longo do trajeto, o denunciado e o adolescente tentaram dispensar cinco pinos de substância análoga à cocaína.

Conforme consta nos autos, a guarnição logrou êxito na abordagem dos indivíduos na Rua Rio de Janeiro, Bairro Arco-Íris, encontrando em poder de ambos
02 (duas) porções de maconha e 03 (três) pinos de cocaína
. Diante dos fatos, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado, conduzindo-o à delegacia de polícia para adoção das providências legais cabíveis. [Denúncia, ID 258685243].

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I – DO RECURSO DO MINSTÉRIO PÚBLICO:

I.1 –
Da pretendida
condenação por associação para o tráfico de drogas
:

O
Parquet
pugnou pela parcial reforma do
decisum
proferido em primeira instância, ao argumento de que “
a forma em que os entorpecentes foram encontrados, cuja nocividade é especialmente acentuada (pinos para distribuição), a distância percorrida para concretização do crime (aproximadamente 328 km de distância entre Tangará da Serra/MT e Brasnorte/MT), aliadas a uma divisão nítida das tarefas e empenho coletivo para a execução do delito, preenchem os requisitos do prévio ajuste, estabilidade e permanência do acordo de vontades
” (sic, ID 258686654 - Pág. 9), autoriza e recomenda a condenação de
JONATA MANOEL XAVIER
pela prática do delito de associação para o tráfico, nos exatos termos da exordial acusatória.

Razão,
contudo, não lhe assiste
!

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável

entre o recorrido e o menor de idade

Welinton
com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, e o
s elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não denotam o liame volitivo ou a intenção do acusado de se associar com o inimputável

de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
.

Deveras, o policial militar
Flávio Vieira da Cunha
relatou, em juízo, que recebeu informes oriundos da unidade de inteligência do Sétimo Comando Regional, dando conta de que um indivíduo conhecido pelo apelido de “Bruxo” estaria praticando o comércio ilícito de entorpecentes na cidade de Brasnorte. Em decorrência da referida informação, a equipe iniciou patrulhamento ostensivo na região indicada, logrando visualizar o suspeito. Quando o ora acusado notou a aproximação da guarnição, empreendeu fuga pelas vias urbanas, ocasião em que foi observado descartando um objeto. Posteriormente, verificou-se tratar-se de substância entorpecente análoga à cocaína. A equipe logrou êxito na abordagem do apelado, sendo apreendidas em sua posse porções de cocaína e maconha.

Indagado pelo representante ministerial quanto aos fatos, o declarante informou que, durante a perseguição, presenciaram o momento exato em que o
JONATA
arremessou um objeto, o qual, após diligência de retorno ao local, revelou-se ser composto por pinos de cocaína. Ressaltou, ainda, que havia dois ocupantes na motocicleta, mas não soube precisar se o segundo era menor de idade, tampouco se este também teria se desfeito de substâncias ilícitas durante a fuga. Ao ser questionado pela Defesa, declarou não recordar qual membro da equipe procedeu à revista pessoal no acusado, mas asseverou com segurança que os entorpecentes apreendidos estavam com o réu. Especificou que se tratava de pinos contendo cocaína, além de uma porção adicional semelhante, parte localizada no bolso do increpado e parte recolhida no trajeto da fuga, onde ele fora visto descartando os materiais.

Finalizou mencionando que não se recorda de ter indagado os abordados acerca dos entorpecentes descartados, acrescentando que não possuía conhecimento prévio do acusado
JONATA
e que tampouco poderia afirmar se algum dos demais policiais o conhecia anteriormente. [Relatório de Mídias, ID 258686209].

O policial militar
Fagner Figueiredo Batista da Silva
, na fase judicial, declarou que, após a recepção de informações oriundas do serviço de inteligência, a guarnição dirigiu-se às imediações do local indicado, iniciando diligências sistemáticas na região. Em determinado momento, identificaram dois indivíduos transitando em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga, sendo então perseguidos pela equipe, que obteve êxito na subsequente abordagem.

Interrogado pelo membro do Ministério Público acerca das substâncias entorpecentes apreendidas, o testemunhante declarou não se recordar com precisão qual dos indivíduos portava o material posteriormente descartado durante a tentativa de evasão. Instado pela Defesa a esclarecer quem teria procedido à busca pessoal no acusado, afirmou não se lembrar do agente responsável por tal ato, mas confirmou ter sido ele o autor da localização dos entorpecentes abandonados ao longo do percurso da perseguição. [Relatório de Mídias, ID 258686209].

Por sua vez, o policial militar
Rômulo Vaslav N. Pinheiro
, em juízo, asseriu que a guarnição se encontrava em operação quando visualizou uma motocicleta e, durante a abordagem ao veículo, foi localizado entorpecente com o indivíduo identificado como
JONATA
, o qual não estava sozinho, mas acompanhado de um segundo sujeito. Relatou que, ao perceber a aproximação da viatura, o acusado tentou evadir-se do local, dando início a um acompanhamento policial. Nesse contexto,
JONATA
conduziu a motocicleta em alta velocidade, desrespeitando sinalizações e demonstrando nítida intenção de frustrar a abordagem, sem se preocupar com eventuais riscos decorrentes de sua conduta.

Prossegue esclarecendo que, por estar na direção da viatura, não participou diretamente da abordagem física, mas se recorda de que o entorpecente foi localizado em posse do acusado e que o segundo ocupante da motocicleta, possivelmente menor de idade, também estava presente. Acrescentou que, após o fato, a Polícia Civil informou ter encontrado mais entorpecentes na residência de um dos abordados, após um familiar deste ter entrado em contato com aquela instituição, noticiando a existência de significativa quantidade de drogas no imóvel.

Questionado sobre possível descarte de substâncias ilícitas durante a perseguição, declarou que, pelas atitudes dos suspeitos, havia indícios nesse sentido. A guarnição, inclusive, retornou a um ponto suspeito para realizar varredura, porém, devido à baixa visibilidade noturna, não foi possível localizar qualquer objeto, embora tenha presenciado gesto de um dos indivíduos compatível com a tentativa de descarte em uma curva do trajeto.

Com relação à droga efetivamente apreendida, afirmou que outro policial foi o responsável pela busca direta, tendo sido localizados entorpecentes com ambos os suspeitos – com um deles havia drogas, e com o outro, dinheiro –, confirmando que ambos portavam materiais ilícitos. Em relação aos entorpecentes supostamente descartados durante a fuga, reiterou que, em razão da extensão do acompanhamento, não foi possível identificar com precisão o local do descarte, apesar de o retorno ao ponto indicado não ter logrado êxito na apreensão de novas substâncias.

Afirmou, ainda, que os únicos entorpecentes apreendidos foram aqueles encontrados com os suspeitos no momento da abordagem. Ao ser questionado se já conhecia
JONATA
, respondeu afirmativamente, mencionando que já havia o abordado anteriormente na cidade de Tangará da Serra. Acrescentou que, segundo informações do histórico policial do réu, este estaria envolvido em homicídios relacionados a facções criminosas, sendo apontado como autor de execuções de membros rivais. Por fim, frisou que a abordagem realizada pela guarnição foi de natureza ordinária, sem qualquer informação prévia dirigida especificamente ao réu. [Relatório de Mídias, ID 258686209].

Perante a autoridade policial, o apelado
JONATA MANOEL XAVIER
assim discorreu sobre os fatos lhe imputados,
ipsis litteris
:

“QUE, estava em casa por volta das 19h e recebeu uma ligação do TITICO/DE MENOR/WELINTON, e que foi buscá-lo no lava-jato para dar carona para casa do WELINTON, QUE, no caminho, do lava-jato para casa do WELINTON, viram a PM na esquina e o WELINTON (dono das drogas) jogou 2 pinos de cocaína e 1 poção de maconha, próximo de uma casa no bairro arco-íris; Em seguida foram abordados pela PM e conduzido para esta delegacia; INTERROGADO SOBRE AS DROGAS, disse que não tinham nenhuma droga no momento da abordagem”
[IP, ID 258685217].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o recorrido
JONATA
negou veementemente envolvimento com o tráfico de entorpecentes, sustentando que sua presença no local dos fatos ocorreu de maneira fortuita, pois havia planejado uma breve parada. Durante seu deslocamento, percebeu a aproximação de um veículo e, em seguida, identificou a presença de agentes policiais, os quais, segundo seu relato, aguardavam especificamente a passagem daquele automóvel.

Afirmou que, após o referido veículo cruzar o local, ele prosseguiu seu trajeto normalmente, momento em que a guarnição iniciou uma perseguição sem qualquer sinal prévio de abordagem. Narrou que, ao contornar uma curva, os policiais passaram a gritar, e, ao cessar sua marcha, sua motocicleta foi colidida pela viatura policial, resultando em sua queda ao solo. Declarou desconhecer que
Welington
, seu passageiro, estivesse transportando substâncias ilícitas, alegando que apenas tomou ciência do fato após este sofrer agressões por parte dos agentes estatais, ocasião em que teria admitido ter arremessado a droga, embora o próprio interrogado afirme não ter conhecimento prévio de que ele a portava.

Esclareceu ainda que havia adquirido a motocicleta recentemente e que
Welington
o contatou telefonicamente solicitando carona até sua residência. Assim, dirigiu-se ao lava-jato onde o encontrou e, durante o percurso,
Welington
mencionou portar dois pinos de cocaína e aproximadamente cinco gramas de maconha, tendo, inclusive, reiterado essa informação na presença dos policiais.

Aduziu que, após tal declaração, os policiais iniciaram buscas por entorpecentes, não sabendo informar se houve, de fato, apreensão de material ilícito. Contudo, após a abordagem, ambos foram conduzidos à delegacia. Acrescentou que, inicialmente, permaneceram na unidade da Polícia Militar, onde não se encontravam os policiais responsáveis pela prisão, ocasião em que lhe foram apresentados oito pinos com substância entorpecente, cuja origem desconhecia. Posteriormente, já na Delegacia da Polícia Civil, foi informado de que a genitora de um dos investigados teria entregado espontaneamente drogas, balanças de precisão e pinos plásticos vazios, não sabendo atribuir a quem pertenciam tais itens. Encerrando seu depoimento, declarou não compreender os motivos de sua prisão, porquanto afirma não ter cometido qualquer infração penal.
[Relatório de Mídias, ID 258686209].

Ou seja, da detida análise do plexo probatório, a
prática da
associação para o narcotráfico
em relação ao recorrido,
não se apresenta indene de dúvidas
.

Compulsando os autos, e
m que pese o dispêndio argumentativo do i.
Parquet
de que as provas orais produzidas em juízo seriam suficientes para condenar o recorrido por associação para o tráfico,
não se demonstrou de forma cabal nos autos, mormente os depoimentos judiciais dos policiais militares, provas que houvesse qualquer acordo entre o apelado e adolescente acerca da origem da droga; de sua venda; da repartição dos lucros; e das funções de cada um deles nessa “suposta” associação
.

Assim sendo
, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre o apelado e o menor de idade adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância, a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
,
o que
não
se verificou na presente
hipótese
.

Ressalto, oportunamente, que o i. Juízo sentenciante, durante a análise do delito de associação para o tráfico, brilhantemente refutou a prática dessa conduta criminosa, destacando que “
mesmo havendo vínculo para com a empreitada criminosa, não é possível saber se este foi idealizado de maneira estável e permanente pelo acusado e o infante. O fato de já se conhecerem não comprova a estabilidade do vínculo, vez que não há provas nos autos acerca do alinhamento entre ambos que configurasse a estabilidade descrita no tipo penal. (...) Além disso, é importante destacar que a apreensão de entorpecentes na posse direta do acusado é irrelevante para a configuração da associação, sendo somente prova cabal para a traficância.
” (ID 258686238, p. 14-15).

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, a meu ver,
são insuficientes
para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna de
JONATA
e
o adolescente Welinton Pereira Martines
de associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Nesses termos, portanto,
mantenho a absolvição
do recorrido
JONATA MANOEL XAVIER

no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/06].

II – DO RECURSO DEFENSIVO.

II.1. –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao único pedido conhecido das razões da Defesa, consistente na
isenção das custas e despesas processuais
, formulado em favor do réu
JONATA
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante
JONATA
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

III –
CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
JONATA MANOEL XAVIER
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Lado outro, conheço do apelo manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, igualmente
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT na Ação Penal n.º 1000327-96.2024.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025